Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0721045-47.2023.8.07.0000 Impetrante : NATÁLIA THAMISE FREITAS BARROS Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL; DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança proposto por NATÁLIA THAMISE FREITAS BARROS, contra ato de coação, em tese, praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento do Distrito Federal; Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento, julgado pelo colegiado da 2a Câmara Cível, conforme Acórdão no 1840694, assim ementado: PROCESSO CIVIL. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA SEM RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. 2. Segurança concedida. (Acórdão 1840694, 0721045-47.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) A impetrante peticionou requerendo o integral cumprimento da referida decisão mandamental, ao argumento de que apesar da concessão da segurança que garantiu à impetrante a pontuação da questão 54 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103), de forma imutável e indiscutível, a condição 'sub judice' não foi removida de sua inscrição no certame. Por decisão, foi determinado que fossem intimadas as autoridades impetradas para que retirassem a condição de sub judice da inscrição da impetrante, caso estivesse vinculada a questão tratada no presente mandado de segurança. Em petições colacionadas nos ID’s 73067073 e 72991209, os impetrados informaram o cumprimento da determinação, retirando da inscrição da impetrante a condição “sub judice”. Nesse sentido, nada havendo a resolver, adotadas a providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator